Tribunal: TJDFT
Processo: 0032165-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0032165-46.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que no julgamento do RE 851.421/DF o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732/2-11, nos termos do artigo 10 do CPC, intimo o Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto a eventual interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. Retifique-se a autuação. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora